Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706348-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: M. F. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA PAMELLA MEDRADO ARAUJO MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIA OCUPACIONAL. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. ABUSIVIDADE. DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DO ROL DA ANS. NÚMERO ILIMITADO DE SESSÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. MULTA COMINATÓRIA. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. As normas dos arts. 6o, 196 e 197 da Constituição Federal determinam que a saúde é direito fundamental, que as ações e serviços de saúde exercidas pelo Poder Público e pelas pessoas de direito privado são de relevância pública e, ainda, orientam a interpretação sistemática da Lei no 9.656/98 e do Código Civil - em diálogo de fontes (Cláudia Lima Marques) - especialmente no tocante à boa-fé objetiva na celebração dos contratos de prestação de serviços de saúde. 2. As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 3. Atualmente, a Resolução Normativa (RN) n. 465/2021 da ANS, alterada pela RN n. 539/2022, prevê em seu anexo II a necessidade de “cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos globais de desenvolvimento”. Assim, a limitação contratual de sessões anuais é abusiva. 4. De todo modo, ainda que se considerasse a redação da resolução vigente à época do ajuizamento da ação (RN no 428/17), o rol da ANS previa “cobertura obrigatória mínima de 40 sessões, por ano de contrato (...)”. Ou seja, a cobertura autorizada pelo plano de saúde corresponde apenas ao mínimo previsto na norma, o que não exclui a necessidade de eventual ampliação do número de sessões. 5. A redação da norma deve ser analisada sob a perspectiva de que as resoluções de agências reguladoras não têm - em face do seu caráter regulamentar - aptidão de afastar o texto legal ou limitar direitos concedidos de forma irrestrita, principalmente se relacionados a direito fundamental, como a saúde. Tampouco pode o plano de saúde limitar direitos ou restringir a cobertura contratual sem amparo legal. 6. No caso, a beneficiária demonstrou que houve indicação médica fundamentada, por mais de um profissional, para a realização de sessões de terapia ocupacional por tempo indeterminado, sob pena de se comprometer a eficácia do tratamento e o desenvolvimento das faculdades físicas e mentais da menor. 7. Assim, a limitação do número de sessões restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato e, portanto, é excessivamente onerosa à consumidora, nos termos do art. 51, inciso IV e §1o, incisos II e III, do CDC. Precedentes. 8. É cabível a compensação por danos morais pela recusa em autorizar as sessões de terapia essenciais ao tratamento de criança com síndrome de Pitt-Hopkins - desordem de neurodesenvolvimento que afeta diversas áreas (transtorno do espectro autista), pois viola os direitos da personalidade do beneficiário do plano de saúde, sobretudo no que se refere à sua integridade física e psíquica. Na hipótese, o valor da condenação a título de dano moral fixado na sentença é razoável e proporcional ao caso concreto. 9. O plano de saúde nunca comprovou o integral cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, pois insistiu em emitir guias com número limitado de sessões, em claro desacordo com a ordem judicial. Portanto, a aplicação da multa cominatória - em seu patamar máximo - é medida razoável e proporcional ao caso concreto, especialmente diante da natureza da obrigação imposta, da capacidade financeira da apelante e da gravidade das consequências do descumprimento do comando judicial (risco à saúde de criança com transtorno de desenvolvimento). 10. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 412 e 884, ambos do Código Civil, e 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando ser devida a redução das astreintes, ao argumento de que o valor fixado seria desproporcional e desarrazoado; c) artigos 188, 927 e 944, todos do Código Civil, afirmando ser incabível a condenação ao pagamento de compensação por danos morais, porquanto ausente ato ilícito. Subsidiariamente, pugna pela diminuição do quantum indenizatório; d) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de embargos declaratórios manifestamente protelatórios, razão pela qual requer a revogação da multa arbitrada. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 412 e 884, ambos do Código Civil, e 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em regra, não se mostra possível, no âmbito do recurso especial, o afastamento e a revisão do valor fixado a título de multa diária (astreintes) pelo descumprimento de decisão judicial, pois tal providência exige a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ” (RCD no AgInt no AREsp 632.382/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 14/10/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AgRg no AREsp n. 562.197 (Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na invocada ofensa aos artigos 188, 927 e 944, todos do Código Civil. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.184.248/MG (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no que tange ao alegado malferimento ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024